Tribunal: TJMT
Processo: 0001026-76.2015.8.11.0082
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
APELANTE(S):
OTMAR SCHUTZ
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 22992/2016
Data de Julgamento: 04-03-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO - DIREITO AMBIENTAL - MANDADO DE SEGURANÇA - ATO OMISSIVO – PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA - AUSÊNCIA DE DECISÃO - PRAZO FIXADO PARA ANÁLISE DO PEDIDO – SEIS MESES - RESOLUÇÃO N.o 237/97 DO CONAMA - DECADÊNCIA CARACTERIZADA - ART. 23 DA LEI No 12.016/2009 - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os processos administrativos ambientais deverão ser analisados no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento (Art. 14, § 1o Resolução 237/97 CONAMA).
Tratando-se de impetração contra o ato omissivo, o prazo decadencial para impetração do writ, começa a contar a partir do momento em que se esgotou o termo legal previsto para a autoridade ambiental praticar o ato, cuja omissão se ataca, decorridos os 120 dias, resta operada a decadência.
Recurso não provido.

APELANTE(S):
OTMAR SCHUTZ
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por OTMAR SCHUTZ contra a sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, que, nos autos do Mandado de Segurança no 0001026-76.2015.8.11.0082, impetrado contra ato omissivo atribuído ao Superintendente de Gestão Florestal da SEMA e Coordenador de Recursos Florestais da SEMA, julgou extinto o writ, com resolução do mérito, reconhecendo a decadência. (Fls.5/56)
Nas suas razões recursais, o apelante destaca a ocorrência de erro material, ao fundamento de que o juízo a quo considerou como marco inicial do prazo decadencial a notificação de pendência no 68746/CLPR/SGF/2010, de 19/10/10, do processo 426137/2010, no entanto, o que deve ser considerado é o Processo no 426137/10, que se refere ao Projeto de LAU referido na ação mandamental, que se deu em 24.07.14, quando foi remetido ao arquivo temporário sem qualquer manifestação da SEMA quanto ao deferimento ou indeferimento da LAU.
Argumenta que o Juízo singular foi induzido a erro já que não existem pendências no processo administrativo 426137/2010, como alegado pelo Estado de Mato Grosso.
Sustenta que em se tratando de ato omissivo da administração o prazo decadencial não corre enquanto perdurar a omissão, e, assim, o prazo de 120 dias somente começa a fluir a partir do momento em que o impetrante toma conhecimento do ato que pretende impugnar.
Aduz que o writ está a combater omissão do Estado em analisar o processo administrativo nos prazos garantidos pelo art. 36 e 37 da Lei Estadual 7.692/02, e que por se tratar de ato omissivo, o prazo decadencial sequer começou a correr.
Afiança a existência de direito líquido e certo de obter decisão final da SEMA, quanto ao pedido de Licença Ambiental Única. Ao arremate, requer a reforma da decisão para afastar a decadência e conceder a medida liminar pleiteada.
O Estado de Mato Grosso ofereceu contrarrazões, afirmando inexistir direito líquido e certo do apelante, requerendo, a manutenção da r.sentença atacada. (Fls.80/93)
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, pela lavra do Procurador Vivaldino Ferreira de Oliveira, deixa de emitir parecer por não vislumbrar interesse processual. (Fls. 101-TJ).
É o relatório.
Inclua-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 05 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES
RELATOR

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto OTMAR SCHUTZ contra a sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, que, nos autos do Mandado de Segurança no 0001026-76.2015.8.11.0082, impetrado contra ato omissivo atribuído ao Superintendente de Gestão Florestal da SEMA e Coordenador de Recursos Florestais da SEMA, julgou extinto o writ, com resolução do mérito, reconhecendo a decadência.
Pois bem.
Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o mandamus à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.
O recurso em questão busca reformar a sentença do juízo singular que extinguiu o mandado de segurança em que se objetivava impugnar ato omissivo da autoridade impetrada consubstanciado na inércia em analisar o projeto de Licença Ambiental Única protocolo no 526835/2010, que foi apensado ao processo cadastrado sob o no426137/2010 por ter reconhecido a decadência da impetração do mandamus.
O juízo a quo entendeu que o prazo máximo para a administração manifestar era de 120 dias, e que a decadência começa a fluir a partir do último ato realizado no processo administrativo.
Nestes termos restou assentado o decisum, in litteris:
[...]Sabe-se, por sua vez, que o prazo decadencial não se interrompe tampouco se suspende ou prorroga, de modo que, uma vez iniciado, assume seu curso até o termo final sem desvios ou intervalos.
Conforme análise realizada pelo órgão ambiental, foram detectadas pendencias no processo administrativo do impetrante, sendo condicionado o seu prosseguimento ao cumprimento das irregularidades apontadas.
Colhe-se, ainda, dos documentos juntados pelo Estado de Mato Grosso, que o autor tomou ciência do referido parecer em 19.10.10 (fls. 50/51), por meio do seu responsável técnico, sendo este, portanto, o marco inicial par a contagem do lapso decadencial.
Logo, tendo em vista que o presente writ foi protocolizado em 12.08.15, portanto, após o decurso do prazo decadencial para pleitear o direito por meio de mandado de segurança, deve-se reconhecer a decadência, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009.
Diante do exposto, com fundamento no art. 269, IV, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente mandado de segurança, com resolução de mérito. [...] (fls. 55/56).
A sentença não merece reparos, em que pese, reconhecida a decadência por outros fundamentos.
Vejamo-los: Ressai do cotejado que Otmar Schutz protocolizou junto à SEMA, em 13.07.10, sob no 526835/2010 e anexado ao processo no 426137/2010, o Pedido de Licença Ambiental Única de sua propriedade rural, denominada Fazenda Lote 30, situada no município de Cláudia/MT. (Fl.17)
Após a proposição, o processo administrativo tramitou por vários órgãos internos da SEMA, sem qualquer resposta conclusiva, embora já decorrido quase (quatro) anos do requerimento, o que motivou a impetração do presente mandamus questionando a inércia da autoridade ambiental.
Ocorre que quando a ação mandamental é proposta contra ato omissivo e a administração está sujeita a prazo determinado para praticar o ato, como na hipótese, em que o § 1o do art. 14, da Resolução do CONAMA no 237/97, estabelece o prazo máximo de 06 (seis) meses para proferir decisão final nos processos de licenciamento, esgotado esse prazo, começa a correr 120 dias para impetração do mandamus.
Segundo, Di Pietro:
"(...) se o mandado é interposto contra omissão, duas hipóteses devem ser distinguidas: se a Administração está sujeita a prazo para praticar o ato, esgotado esse prazo, começam a correr 120 dias para impetração da segurança, conforme decisão do STF, in RTJ 53/637; se a Administração não está sujeita a prazo legal para prática do ato, não se cogita de decadência para o mandado de segurança, por inexistência de um termo a quo; enquanto persistir a omissão, é cabível o mandado (...)”. [Grifei]
Conclui-se, portanto, que havendo prazo fixado para que haja a manifestação da administração, o prazo decadencial inicia-se no primeiro dia subsequente ao último dia do prazo estipulado.
No entanto, não havendo prazo fixado, o ato omissivo tem natureza continuada, não havendo em que se cogitar a decadência.
Deveras, como bem observou o Des. Luiz Carlos da Costa no Recurso de Apelação com Remessa Necessária n.o 95638/2015:
“(...) a existência de disposição especial a regulamentar o prazo máximo de seis (6) meses para o órgão ambiental proferir decisão final nos processos de licenciamento afasta a aplicação da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.692, de 1o de julho de 2002, conforme ela própria dispôs, não só na cabeça dos artigos 36 e 37 como também nos artigos 2o e 3o; art. 2° As normas desta lei aplicam-se subsidiariamente aos atos e procedimentos administrativos com disciplina legal específica, observada a hierarquia das normas jurídicas; Art. 3° Os prazos fixados em normas legais específicas prevalecem sobre os desta lei (...)”.
Dessa forma, o prazo para o órgão ambiental deferir ou indeferir o pedido de Licença Ambiental Única, se inicia a partir do momento em que a parte protocola o requerimento, que, no caso em destaque, como dito alhures, se deu em 13.07.10 (fl. 17).
Logo, o termo final para apreciação do requerimento pela administração ambiental seria, em tese, 13.01.11, quando, pode-se dizer, restou caracterizada a suposta omissão e teve início o prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei 12.016/09.
O apelante defende que por se tratar de ato omissivo, não há decurso do prazo decadencial, e, se tiver que sê-lo considerado, este será aferido em relação ao processo no 426137/10, ao qual o pedido administrativo no 526835/2010 foi anexado, onde o último andamento se deu no dia 24.07.14, quando o processo foi remetido ao arquivo temporário, sem qualquer manifestação do órgão ambiental.
Todavia, ainda que se considere referida data como marco inicial do prazo decadencial, mesmo assim a decadência restará caracterizada.
Ora, analisando os autos, verifico que o presente mandado de segurança somente foi protocolizado em 12.08.15 (fl. 04), ou seja, quase 1 (um) ano do arquivamento do procedimento administrativo, logo, escoado o prazo de 120 dias que teria a administração ambiental para se pronunciar quanto ao processo mencionado, restando, indubitavelmente, evidenciada a decadência.
Nesse sentido, já me pronunciei em casos análogos, inclusive, este também é o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça, vejamos:
“DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SEIS MESES - RESOLUÇÃO N.o 237/97 DO CONAMA – TRANSCURSO - INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DE CENTO E VINTE (120) DIAS — DECADÊNCIA — CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO Regularizada a documentação para análise do pedido de licenciamento ambiental, necessário é que este seja apreciado no prazo máximo de 6 (seis) meses, consoante artigo 14, caput, §1o da Resolução n.o 237/97 do CONAMA. O prazo decadencial de cento e vinte dias para impetrar o writ contra ato omisso da Administração Pública, começa a fluir a partir do momento em que se esgota o prazo legal para autoridade praticar o ato em que se ataca.” (Ap 12967/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 18/11/2016)
“DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL – APELAÇÃO CIVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO OMISSIVO – AUSÊNCIA DE DECISÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRAZO FIXADO PARA ANÁLISE DO PEDIDO – PORTARIA No 389/2015/SEMA – DECADÊNCIA CARACTERIZADA – ART. 23 DA LEI No 12.016/2009 – APELO DESPROVIDO. As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento (Portaria no 389/2015/SEMA). Tratando-se de impetração contra o ato omissivo da Administração, o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, começa a contar a partir do momento em que se esgotou o prazo legal, estabelecido para a autoridade impetrada praticar o ato, cuja omissão se ataca”. (Ap 47047/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 16/11/2016).
“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO OMISSIVO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ADMINISTRATIVO PARA ANÁLISE DE PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL - DECADÊNCIA CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO. Decorrido o prazo legal para o órgão ambiental analisar pedido de licença ambiental inicia-se o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança, pois não se trata de ato omissivo de trato sucessivo”. (Ap 167205/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/02/2016, Publicado no DJE 02/03/2016)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 4 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR